Tribunal: STF
Processo: RE 1301253
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE PARA FINS DE INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS (ICMS). IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS DESTINADOS ÀS PRÓPRIAS ATIVIDADES. ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS. APLICAÇÃO DO ART. 150, VI, “C”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO FIRMADO PELAS TURMAS DO SUPREMO. PRECEDENTES. ENUNCIADO N. 512 DA SÚMULA DO SUPREMO. INAPLICABILIDADE DO DISPOSTO NO § 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.



    1. Goza da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “c”, da Constituição Federal, para fins de incidência de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), entidade sem fins lucrativos que importa equipamentos médicos destinados às próprias atividades. 



    2. Não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil quando se trata, na origem, de ação de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula do Supremo. 



    3. Agravo interno desprovido.